Tribunal: TJMT
Processo: 0030425-79.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030425-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDINO PEREIRA DE MORAES - CPF: 474.901.361-72 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - CPF: 862.349.001-00 (ADVOGADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (APELADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030425-79.2015.8.11.0041

APELANTE: GERALDINO PEREIRA DE MORAES

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CONTAGEM DE PRAZO DA INADIMPLÊNCIA – ASSINATURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CLÁSULA DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerado que na proposta de venda não há cláusula que estipula o prazo para a entrega do imóvel, é de ser considerada a data estipulada quando da assinatura do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção para o marco inicial da contagem do prazo e efeitos da inadimplência da construtora.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância para a entrega de empreendimento imobiliário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0030425-79.2015.8.11.0041

APELANTE: GERALDINO PEREIRA DE MORAES

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais n. 0030425- 79.2015.8.11.0041, Códigos 1016676 e 11650331, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Geraldino Pereira de Moraes.

AÇÃO
: Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais, ajuizada por Geraldino Pereira de Moraes em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da entrega das chaves (10/2012 a 9/2013), cujo valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; condenar requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, acrescidos dos juros legais de 1% ao mês.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada.

APELO
: o autor sustenta a impossibilidade do início da contagem do prazo para a entrega do imóvel ser a data da obtenção do financiamento imobiliário, bem assim a inaplicabilidade da cláusula de tolerância pela falta de informação quanto à necessidade de prorrogação do prazo, que devem ser considerados os 15 meses do prazo previsto no contratualmente.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a indenização, a título de alugueres, pelo período de inadimplemento demonstrado de 06/07/2010 a 03/09/2013. Subsidiariamente, requer a indenização, a título de alugueres, pelo período de 04/09/2010 a 03/09/2013.

Certificado o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 97490953 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030425-79.2015.8.11.0041

APELANTE: GERALDINO PEREIRA DE MORAES

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Geraldino Pereira de Moraes.

AÇÃO
: Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais, ajuizada por Geraldino Pereira de Moraes em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da entrega das chaves (10/2012 a 9/2013), cujo valor apurado em sede de liquidação de sentença, atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; condenar requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, acrescidos dos juros legais de 1% ao mês.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que o autor adquiriu, por intermédio da requerida, uma casa localizada no Condomínio Residencial Santa Terezinha I, Qd. 10, Lote 7, pelo sistema de habitação da Caixa Econômica Federal pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, pelo valor de R$ 61.000,00.

Narra que o prazo inicial da entrega da casa estava previsto para 06/10/2011 e ocorreu tão somente em 03/09/2013 e que em decorrência de não ter sido entregue na data pactuada, sofreu inúmeros transtornos e prejuízos.

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento dos alugueres no período de 06/10/2011 a 03/09/2013, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 650,00 por mês e ao pagamento da multa moratória nos termos da Cláusula Décima Quarta, bem como ao pagamento de danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes a título de alugueres de outubro de 2012 a setembro de 2013 e dano moral no valor de R$ 8.000,00, e afastou a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal.

Contra esta decisão recorre o autor, para que seja reconhecido o prazo de 15 meses para a entrega do imóvel, estes contados a partir da assinatura da proposta de compra e venda e não da data do contrato de financiamento.

Pois bem.

De todo o processado tem-se que o autor apelante firmou uma proposta de compra com a Imobiliária Paiaguas Ltda., em
06/07/2010
, em que se verifica que no referido documento
não há informação quanto ao prazo de entrega do imóvel
(Id. 97484535 - Pág. 55).

A seu turno, conforme a Cláusula B4 do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção n. 855551045106, firmado pelo autor, juntamente com a requerida Lotufo Engenharia e Construções e a Caixa Econômica Federal, na data de
16/05/2011
, o prazo para o término da construção será de
15 meses
. (Id. 97484535 – págs. 23-52).

Registra-se, por oportuno, que é incontroverso nos autos que a entrega do imóvel ocorreu na data de
03/09/2013
.

Veja-se que o apelante pretende que a contagem do prazo de 15 (quinze) meses para a entrega do imóvel, estipulado no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção firmado em 06/05/2011, todavia, que tenha início a partir da data da assinatura da proposta de compra com a imobiliária, qual seja, a data de 06/07/2010, o que não procede, porque a referida proposta sequer traz cláusula contratual a esse respeito.

Vê-se que todas as tratativas pactuadas foram dirimidas no referido Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção, datado de 06/05/2011.

No caso não ficou estabelecido no contrato de financiamento novo prazo para entrega do imóvel, frisa-se, no caso em questão, não se trata de dualidade de datas para a entrega da obra.

Observa-se que somente no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção n. 855551045106, firmado na data de 06/05/2011, é que se estipulou o período de 15 meses e mais 60 dias de tolerância, conforme a Cláusula Quinta, § 2º, do contrato.

Realça-se que, não descura que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, todavia, este não é o caso dos autos.

É de ressaltar que no caso não há cláusula que estabelece que o prazo para a entrega do imóvel deva fluir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, com a aquisição de empréstimo pela construtora junto ao agente financeiro para execução da obra.

Anota-se que o paragrafo segundo da cláusula quinta estipula tão somente o prazo de tolerância de 60 dias, que não se verifica abusividade.

Sobre esta questão a sentença consignou:

“Verifica-se que as partes firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção em
06/05/2011
(Fl. 27-id.39819506) onde a Cláusula 4ª c/c B4 dispõe que o prazo para o término da construção seria de 15 meses, iniciando a contagem no mês subsequente ao da assinatura do contrato, sendo que após o término da obra a construtora ainda possuía 60 (sessenta) dias para efetuar a entrega das chaves, nos termos da Cláusula Quinta, § 2º do contrato, cujo prazo expirou no mês
10/2012
. E, embora a requerida justifique que a Caixa Econômica Federal anuiu ao pedido de prorrogação até 18/08/2013, este argumento não deve prosperar, vez que não houve anuência da parte autora.

(...).

Desta forma, será considerada a data de
outubro de 2012
para termo final da entrega, já inclusos os 60 (sessenta) dias de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual compete a ré, sendo sua a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Apesar de a parte autora ter adimplido com suas obrigações, o imóvel somente foi entregue em
03/09/2013
, conforme termo de recebimento de chaves (Fl. 25-id.39819506). (...).

Deste modo, a ré deverá indenizar a parte autora pelos lucros cessantes em razão da privação do uso e utilidade do imóvel, que devem ser fixados com base no valor médio do aluguel à época do evento, a ser apurado por arbitramento na fase de liquidação de sentença,
desde 10/2012 até a data da efetiva entrega do imóvel (09/2013)
.”

Dessa forma, correta a sentença não merece reformas.

Logo, o período de inadimplência da construtora teve início a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue, considerados os 15 meses contratuais, estes contados a partir do mês subsequente à assinatura do contrato de compra e venda (06/05/2011), contudo, somado o prazo de 60 dias de tolerância, como estipulado na sentença.

Cumpre assinalar que é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância para a entrega de empreendimento imobiliário, no caso estipulado no contrato de 60 (sessenta) dias, admitindo-se a prorrogação do prazo em razão de intempéries que ocorrem durante a fase de construção, tais como falta de material de construção, atraso em entregas e também ausência de mão de obra qualificada.

Sobre o tema, os precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 1.737.415 /SP, REsp 1582318/RJ, REsp 1727939/DF.

Ressalta-se ainda que, em que pese a sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância para a entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição de lei e, por isso, não pode ser considerada inválida.

Não basta a submissão do contrato às regras do Código de Defesa do Consumidor para que qualquer cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se que, ao adquirir o imóvel, o autor estava ciente da disposição atinente a eventual atraso, trata-se, ainda, de prática usual, que não padece de qualquer vício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021